Tribunal: TRF3
Processo: 5006448-81.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
533/608)

5006448-81.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006448-81.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, BANCO CENTRAL DO BRASIL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF3842-A

APELADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL, ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF3842-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BACEN E DA UNIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu liminarmente o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da União e do Banco Central-BACEN, deferindo gratuidade de justiça, sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se União e Banco Central são partes legítimas para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, bem como se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida para fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, tendo o parquet juntado relações dos órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda. Em nenhum momento o BACEN foi relacionado e, após exclusão de determinados réus, o feito teve regular tramitação apenas contra as seguintes pessoas jurídicas, que foram citadas e apresentaram defesa: 1) União; 2) IBAMA; 3) INCRA; 4) INSS; 5) DNER; 6) UFMS; 7) FNS; 8) IBGE; e 9) FUNAI. Logo, o Banco Central não participou da lide originária, sequer tendo sido citado ou intimado.

4. Nem se alegue eventual inexistência de limitação expressa na inicial ou no respectivo título executivo judicial, ou ainda que, apenas por integrar a Administração Pública Indireta, a coisa julgada atingiria o Banco Central, dado o efeito erga omnes da sentença coletiva, sob pena de violação à isonomia ou aos artigos 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC, pois nas relações de entidades apresentadas pelo Ministério Público Federal o próprio autor da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 consignou expressamente que são tais pessoas jurídicas “que deverão integrar a lide” e que, portanto, sujeitam-se ao título judicial.

5. Assim, inexiste título executivo judicial formado na referida ação civil pública que seja oponível ao BACEN, gerando a sua flagrante ilegitimidade para integrar o polo passivo do presente cumprimento de sentença.

6. A parte exequente manteve, no período do referido reajuste, vínculo funcional com o BACEN, autarquia federal com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, jurídica e financeira – inabalada por mero repasse de recursos -, e a quem compete, exclusivamente, a prática de atos administrativos relativos à remuneração de seus (ex-) servidores. O fato de o Banco Central integrar a Administração Pública Federal Indireta não legitima a União a intervir em todas as demandas propostas contra suas entidades, sendo de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o presente caso.

7. A postulação do benefício de gratuidade de justiça foi impugnada pela autarquia na primeira oportunidade de manifestação nos autos e, tendo sido deferida em sentença, resta autorizada a renovação da discussão em sede de apelação.

8. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, CPC, é relativa, sendo desconstituída se comprovadamente evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso vertente, o BACEN trouxe informação extraída do Portal da Transparência de que a parte exequente auferiu em novembro/2024 remuneração muito acima da média brasileira, sem qualquer contra-argumento que autorize a manutenção do benefício à luz do quadro probatório exposto. Destaque-se que, ante a impugnação da gratuidade, cabia à parte exequente instruir o feito com documentação probatória da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu em contrarrazões de apelação. Assim, evidenciada nos autos a inexistência dos respectivos pressupostos legais, revoga-se a gratuidade concedida pelo Juízo a quo.

9. A verba honorária sucumbencial constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou revista de ofício, sem configuração de reformatio in pejus (“A revisão e majoração, de ofício, dos honorários é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo tribunal em razão do efeito translativo da apelação, em conformidade com a orientação do STJ”, REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026), sobretudo quando a questão foi objeto das razões de apelação, como a hipótese dos autos.

10. Resta patente, na espécie, que foi a parte exequente quem deu causa ao ajuizamento de demanda contra partes ilegítimas e sem título executivo que ampare a pretensão executória, o que impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

11. A alegação de impossibilidade de pagamento de verba honorária aos “procuradores muitíssimo bem remunerados” do BACEN não se sustenta, por falta de amparo jurídico, inclusive em face do que expressamente previsto no § 19 do artigo 85, CPC. A própria jurisprudência dos Tribunais Superiores admite percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, inclusive membros da Advocacia-Geral da União e de procuradorias vinculadas a autarquias federais, desde que autorizados por lei específica, como no caso (Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998).

12. Sentença reformada apenas para revogação do benefício da gratuidade de justiça e condenação da parte exequente em verba honorária nos percentuais mínimos das faixas previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 85, CPC sobre o valor atualizado da causa, a ser rateada entre os réus.

IV. Dispositivo

13. Apelação da parte exequente desprovida. Apelação do BACEN provida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC; artigo 85, §§ 2o e 3o, 98, § 3o, e 99, § 3o, do CPC; e Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026; AgInt no REsp 2.087.090, rel. Min. REGINA COSTA, DJe de 19/9/2024; ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026; ApCiv 5007711-51.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema 20/02/2026; ApCiv 5007786-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, Intimação via sistema 02/12/2025; ApCiv 5006653-13.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, Intimação via sistema 18/11/2025; e ApCiv 5006785-70.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, Intimação via sistema 04/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006448-81.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, BANCO CENTRAL DO BRASIL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF3842-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF3842-A

APELADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL, ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações à sentença que, com acolhimento de embargos de declaração, em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, extinguiu liminarmente o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da União e do Banco Central-BACEN, deferindo gratuidade judiciária sem fixação de honorários advocatícios.

Apelou a parte exequente, alegando, em suma, que: (1) União e Banco Central são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação; (2) a União integrou o polo passivo da ação que gerou o título judicial em execução; (3) conquanto autarquia federal de natureza especial com autonomia, o BACEN recebe recursos financeiros da União para custeio de despesas obrigatórias, relacionadas a pessoal, encargos sociais e benefícios; (4) o BACEN integra a Administração Pública Indireta, vinculando-se ao Ministério da Economia e desempenhando poder de polícia da União no setor financeiro; (5) o título executivo judicial abrange servidores ativos, inativos e pensionistas do quadro de pessoal da União (Administração Direta e Indireta), com efeito erga omnes, sem restrição (Tema 1.075/STF e Tema 480/STJ); (6) mesmo que não tenha figurado no polo passivo da ação civil pública, a coisa julgada atinge o Banco Central, pois integra a Administração Pública Indireta; e (7) não houve limitação expressa a determinados servidores ou órgãos da Administração Pública Indireta e entender o contrário implica violação à isonomia e ao princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva (artigos 5o, CF e 103, §§ 3o e 4o, e 104 CDC).

Apelou também o BACEN, aduzindo, em síntese, que: (1) não milita em favor da parte exequente a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, caput e § 3o, do CPC, pois, conforme demonstrado, a remuneração básica mensal do servidor é de quase trinta mil reais, devendo ser revogado o benefício da gratuidade de justiça; (2) o rendimento líquido do sucumbente supera parâmetros de três salários mínimos adotados pela Defensoria Pública, para prestar assistência judiciária, e pela jurisprudência desta Corte, bem como o limite de 40% do teto do INSS, adotado pela Justiça do Trabalho (artigo 790, § 3o, CLT); e (3) ainda que mantido o benefício, deve haver arbitramento de verba honorária sucumbencial, para fins do artigo 98, §§ 2o e 3o, CPC.

Houve contrarrazões por todas as partes.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, no caso, discute-se a legitimidade passiva da União e do Banco Central para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, bem como manutenção da gratuidade de justiça concedida para fixação de honorários advocatícios.

Registre-se, de logo, que a ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, tendo o parquet apresentado relações dos órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda.

Em nenhum momento o BACEN figurou em tais relações.

Não obstante, após exclusão de determinados réus, o feito teve regular tramitação apenas contra as seguintes pessoas jurídicas, que foram citadas e apresentaram defesa: 1) União; 2) IBAMA; 3) INCRA; 4) INSS; 5) DNER; 6) UFMS; 7) FNS; 8) IBGE; e 9) FUNAI.

Logo, o Banco Central não participou da lide originária, sequer tendo sido citado ou intimado.

Nem se alegue eventual inexistência de limitação expressa na inicial ou no respectivo título executivo judicial, ou ainda que, apenas por integrar a Administração Pública Indireta, a coisa julgada atingiria o Banco Central, dado o efeito erga omnes da sentença coletiva, sob pena de violação à isonomia ou aos artigos 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC, pois nas relações de entidades apresentadas pelo Ministério Público Federal o próprio autor da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 consignou expressamente que são tais pessoas jurídicas “que deverão integrar a lide” e que, portanto, sujeitam-se ao título judicial.

Enfim, não tendo o BACEN figurado na inicial da ação, nem nas listagens juntadas pelo Ministério Público Federal e sequer participado, a qualquer momento e a qualquer título, da ação originária para exercer direito de defesa e recurso, os efeitos da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, que tampouco fizerem referência ao ente autárquico dotado de personalidade jurídica própria e distinta de todos os demais, não podem atingir o respectivo patrimônio jurídico.

Assim, inexiste título executivo judicial formado na referida ação civil pública que seja oponível ao BACEN, sendo flagrante sua ilegitimidade passiva para o presente cumprimento de sentença.

Quanto à ilegitimidade passiva da União, também não merece reparo a sentença.

Com efeito, a parte exequente manteve, no período do referido reajuste, vínculo funcional com o BACEN, autarquia federal com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, jurídica e financeira – inabalada por mero repasse de recursos -, e a quem compete, exclusivamente, a prática de atos administrativos relativos à remuneração de seus (ex-)servidores.

O fato de o Banco Central integrar a Administração Pública Federal Indireta não legitima a União a intervir em todas as demandas propostas contra suas entidades, sendo de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o presente caso.

Correta, pois, a extinção do feito, sem resolução do mérito, na linha de farta jurisprudência da Corte: ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026; ApCiv 5007711-51.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema 20/02/2026; ApCiv 5007786-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, Intimação via sistema 02/12/2025; ApCiv 5006653-13.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, Intimação via sistema 18/11/2025; e ApCiv 5006785-70.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, Intimação via sistema 04/11/2025.

Merece reforma, contudo, a sentença apenas quanto à revogação do benefício de gratuidade de justiça para fixação de honorários advocatícios em favor dos executados, conforme postulado em apelação do BACEN.

Quanto ao tópico, há de se registrar, primeiramente, que a postulação do benefício foi impugnada pela autarquia na primeira oportunidade de manifestação nos autos e, tendo sido deferida em sentença, resta autorizada a renovação da discussão em sede de apelação.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, é relativa, sendo desconstituída se comprovadamente evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

No caso vertente, o BACEN trouxe informação extraída do Portal da Transparência de que a parte exequente auferiu em novembro/2024 remuneração básica bruta de R$ 29.832,94 (IDs 355866617 e 355866619), muito acima da média brasileira, sem que havido qualquer contra-argumento a permitir a manutenção de tal benefício processual à luz do quadro probatório exposto. Destaque-se que, ante a impugnação da gratuidade, cabia à parte exequente instruir o feito com documentação probatória da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu em contrarrazões de apelação.

Assim, evidenciada nos autos a inexistência dos respectivos pressupostos legais, revoga-se a gratuidade concedida pelo Juízo a quo.

Independentemente de tal solução, à luz do princípio da causalidade, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios é devida, ainda que fosse o caso, por hipótese, de suspensão da respectiva exigibilidade (artigo 98, § 3o, CPC).

A propósito, a verba honorária sucumbencial constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou revista de ofício, sem configuração de reformatio in pejus (“A revisão e majoração, de ofício, dos honorários é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo tribunal em razão do efeito translativo da apelação, em conformidade com a orientação do STJ”, REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026), sobretudo quando a questão foi objeto das razões de apelação, como a hipótese dos autos.

Resta patente, na espécie, que foi a parte exequente quem deu causa ao ajuizamento de demanda contra partes ilegítimas e sem título executivo que ampare a pretensão executória, o que impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Logo, a alegação de impossibilidade de pagamento de verba honorária aos “procuradores muitíssimo bem remunerados” do BACEN não se sustenta, por absoluta falta de respaldo, sobretudo à luz do que dispõe, em expresso, o § 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A própria jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, inclusive membros da Advocacia-Geral da União e procuradorias vinculadas a autarquias federais, desde que autorizados por lei específica, como no caso (Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998):

AgInt no REsp 2.087.090, rel. Min. REGINA COSTA, DJe de 19/9/2024: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação n. 65.774/DF (STF), de rigor o novo julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Carta Política. IV - No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público. VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial.”

Neste contexto, fixa-se condenação da parte exequente em verba honorária nos percentuais mínimos das faixas previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 85, CPC sobre o valor atualizado da causa, a ser rateada entre os réus.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte exequente e dou provimento à apelação do BACEN, reformando a sentença tão somente para revogar o benefício da gratuidade de justiça e fixar honorários advocatícios nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BACEN E DA UNIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu liminarmente o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da União e do Banco Central-BACEN, deferindo gratuidade de justiça, sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se União e Banco Central são partes legítimas para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, bem como se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida para fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, tendo o parquet juntado relações dos órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda. Em nenhum momento o BACEN foi relacionado e, após exclusão de determinados réus, o feito teve regular tramitação apenas contra as seguintes pessoas jurídicas, que foram citadas e apresentaram defesa: 1) União; 2) IBAMA; 3) INCRA; 4) INSS; 5) DNER; 6) UFMS; 7) FNS; 8) IBGE; e 9) FUNAI. Logo, o Banco Central não participou da lide originária, sequer tendo sido citado ou intimado.

4. Nem se alegue eventual inexistência de limitação expressa na inicial ou no respectivo título executivo judicial, ou ainda que, apenas por integrar a Administração Pública Indireta, a coisa julgada atingiria o Banco Central, dado o efeito erga omnes da sentença coletiva, sob pena de violação à isonomia ou aos artigos 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC, pois nas relações de entidades apresentadas pelo Ministério Público Federal o próprio autor da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 consignou expressamente que são tais pessoas jurídicas “que deverão integrar a lide” e que, portanto, sujeitam-se ao título judicial.

5. Assim, inexiste título executivo judicial formado na referida ação civil pública que seja oponível ao BACEN, gerando a sua flagrante ilegitimidade para integrar o polo passivo do presente cumprimento de sentença.

6. A parte exequente manteve, no período do referido reajuste, vínculo funcional com o BACEN, autarquia federal com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, jurídica e financeira – inabalada por mero repasse de recursos -, e a quem compete, exclusivamente, a prática de atos administrativos relativos à remuneração de seus (ex-) servidores. O fato de o Banco Central integrar a Administração Pública Federal Indireta não legitima a União a intervir em todas as demandas propostas contra suas entidades, sendo de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o presente caso.

7. A postulação do benefício de gratuidade de justiça foi impugnada pela autarquia na primeira oportunidade de manifestação nos autos e, tendo sido deferida em sentença, resta autorizada a renovação da discussão em sede de apelação.

8. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, CPC, é relativa, sendo desconstituída se comprovadamente evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso vertente, o BACEN trouxe informação extraída do Portal da Transparência de que a parte exequente auferiu em novembro/2024 remuneração muito acima da média brasileira, sem qualquer contra-argumento que autorize a manutenção do benefício à luz do quadro probatório exposto. Destaque-se que, ante a impugnação da gratuidade, cabia à parte exequente instruir o feito com documentação probatória da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu em contrarrazões de apelação. Assim, evidenciada nos autos a inexistência dos respectivos pressupostos legais, revoga-se a gratuidade concedida pelo Juízo a quo.

9. A verba honorária sucumbencial constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou revista de ofício, sem configuração de reformatio in pejus (“A revisão e majoração, de ofício, dos honorários é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo tribunal em razão do efeito translativo da apelação, em conformidade com a orientação do STJ”, REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026), sobretudo quando a questão foi objeto das razões de apelação, como a hipótese dos autos.

10. Resta patente, na espécie, que foi a parte exequente quem deu causa ao ajuizamento de demanda contra partes ilegítimas e sem título executivo que ampare a pretensão executória, o que impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

11. A alegação de impossibilidade de pagamento de verba honorária aos “procuradores muitíssimo bem remunerados” do BACEN não se sustenta, por falta de amparo jurídico, inclusive em face do que expressamente previsto no § 19 do artigo 85, CPC. A própria jurisprudência dos Tribunais Superiores admite percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, inclusive membros da Advocacia-Geral da União e de procuradorias vinculadas a autarquias federais, desde que autorizados por lei específica, como no caso (Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998).

12. Sentença reformada apenas para revogação do benefício da gratuidade de justiça e condenação da parte exequente em verba honorária nos percentuais mínimos das faixas previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 85, CPC sobre o valor atualizado da causa, a ser rateada entre os réus.

IV. Dispositivo

13. Apelação da parte exequente desprovida. Apelação do BACEN provida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC; artigo 85, §§ 2o e 3o, 98, § 3o, e 99, § 3o, do CPC; e Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026; AgInt no REsp 2.087.090, rel. Min. REGINA COSTA, DJe de 19/9/2024; ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026; ApCiv 5007711-51.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema 20/02/2026; ApCiv 5007786-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, Intimação via sistema 02/12/2025; ApCiv 5006653-13.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, Intimação via sistema 18/11/2025; e ApCiv 5006785-70.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, Intimação via sistema 04/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte exequente e deu provimento à apelação do BACEN, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão